Tribunal: TJPA
Processo: 0810517-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810517-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAROLDO NAOTO TAKEDA, ERLIETE DE LIMA TAKEDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

A
GRAVO INTERNO N 0810517-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: HAROLDO NAOTO TAKEDA E ERLIETE DE LIMA TAKEDA

ADVOGADO: ROBSON GERALDO COSTA - OAB/SP sob nº 237.928

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S.A.

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - OAB/PA sob o nº 23.123-A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Irretocável a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto nesta instância quando já expirado o prazo de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

2.

In casu
, da detida análise dos autos originais verifica-se que a decisão

recorrida foi proferida em Audiência de Conciliação na data de 09/05/2023, estando presentes as partes, bem como, a advogada substabelecida resta cristalino que estas estavam cientes do inteiro teor da decisão interlocutória, sendo assim, no dia seguinte daquela audiência o prazo para interposição de recurso já estava correndo, uma vez que as partes já estavam perfeitamente cientes do seu conteúdo, tendo o recorrente interposto o agravo de instrumento em 03/07/2023, resta evidente a sua intempestividade.

3.

Com efeito, observando-se apenas a data em que a decisão foi acostada nos autos, qual seja, 23/05/2023 não é possível o conhecimento do recurso do mesmo modo, uma vez que contando-se o prazo a partir da data em que o termo fora anexado aos autos, o prazo teria se esgotado em 13/06/2023, uma vez que a parte interpôs o agravo em 03/07/2023 é óbvia a intempestividade do recurso, implicando consequentemente em seu não conhecimento.

4.

Nesse contexto, não merece ser provido agravo interno impondo-se a manutenção da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.

5.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
HAROLDO NAOTO TAKEDA E ERLIETE DE LIMA TAKEDA
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
BANCO SANTANDER S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 31 de outubro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

A
GRAVO INTERNO N 0810517-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: HAROLDO NAOTO TAKEDA E ERLIETE DE LIMA TAKEDA

ADVOGADO: ROBSON GERALDO COSTA - OAB/SP sob nº 237.928

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S.A.

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - OAB/PA sob o nº 23.123-A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAROLDO NAOTO TAKEDA E ERLIETE DE LIMA TAKEDA
em face de
BANCO SANTANDER S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 15659024) do Eminente Relator, o Juiz Convocado

José Torquato Araújo de Alencar em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, que não conheceu o recurso face a sua intempestividade.

O recorrente mencionado arulhes, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 6954628), objetivando a cassação de decisão proferida nos autos de origem, que deferiu o pedido concessão da tutela antecipada de urgência.

Após distribuição, coube a relatoria do feito ao Eminente Relator, o Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

Em Decisão Monocrática (id. 15659024), após verificar os autos originários, o eminente relator não conheceu do recurso por se encontrar prejudicado, em face sua manifesta intempestividade.

Dessa decisão, interpuseram os agravantes
HAROLDO NAOTO TAKEDA E ERLIETE DE LIMA TAKEDA
o presente Recurso de Agravo Interno (id. 16029153).

Alega, em síntese, que a decisão agravada, tratando de pedido de urgência, foi proferida em audiência, e fora disponibilizada no PJE somente no dia 23/05/2023. Porém, não foi publicada até a presente data, portanto, o recurso de agravo de instrumento, deve ser considerado tempestivo.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e julgado provido o Recurso de Agravo de Instrumento.

Em sede de contrarrazões (id. 16358404) o recorrido pugna pela manutenção da decisão monocrática. Alega a perda do objeto do agravo, a validade do contrato firmado entre as partes.

Sustenta, ainda, a legalidade da consolidação da propriedade e a aplicação da Lei nº 9.514/97.

Coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia do recurso a tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente que não foi conhecido em sede de decisão monocrática face a sua intempestividade.

Ao receber os autos de agravo de instrumento conclusos, não foi conhecido o recurso, em decisão monocrática lançada nos seguintes termos:

“Isto posto, com base no art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.”

In casu
, da detida análise dos autos originais verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em Audiência de Conciliação na data de 09/05/2023, observo que antes da realização de audiência os autores/agravantes juntaram aos autos procuração pública constituindo os procuradores Alex Almeida Silva e Rafaela Monteiro Almeida (id. 92512485), bem como, o advogado constituído apresentou documento substabelecendo a Advogada Joyce Miriam Arruda Defarias Prata (id. 92414694).

Neste sentido, consta no “termo de audiência” (id. 92705397) que os procuradores e a advogada substabelecida estavam presentes em audiência, cita-se:

“Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 11h00min, na Sala de Audiências do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, PRESIDIDA PRESENCIALMENTE pelo MM. Juiz de Direito, Gláucio Assad, para fins de realização da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO nos autos do processo acima referido.
Feito o pregão, foi constatada a ausência das Partes Autoras, estando estes representados por ALEX ALMEIDA SILVA (RG 4058846) e RAFAELA MONTEIRO ALMEIDA (RG 5514577) acompanhados da advogada JOYCE MIRIAM ARRUDA DE FARIAS PRATA (OAB/PA 26501).
”

No caso, o início do prazo recursal encontra-se disposto no art. 1.003 do CPC/2015, e se dá com a intimação da decisão guerreada, senão vejamos:

“Art. 1.003. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data, em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Colaciono, ademais, o § 5º do citado art. 1.003 do CPC/2015,

que fixa o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de recurso, exceto no caso de Embargos de Declaração,
in verbis
:

“Art. 1.003. [...]

§ 5º. Excetuados os Embargos de Declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Nesse sentido, preleciona Nelson Nery Junior:

“O recurso para ser admissível, deve ser interposto dentro do prazo fixado na lei. Não sendo exercido o poder de recorrer dentro daquele prazo, se operará a preclusão e, via de consequência, formar-se-á a coisa julgada. Trata-se, no caso, de preclusão temporal”. (Nery Junior, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 2004 6ª Ed. Pág. 339).

Desta forma, foi proferida em audiência a decisão ora recorrida no presente

recurso, no qual se encontravam presentes as partes, bem como a advogada substabelecida,

verifica-se, portanto, que as partes foram intimadas da decisão na própria audiência no dia 09/05/2023 (terça-feira), tendo início a contagem do prazo recursal

no primeiro dia útil imediato, ou seja, em 10/05/2023 (quarta-feira), findando em 30/05/2023 (terça-feira), e considerando apenas os dias úteis

conforme

disposição do art.
219
do
CPC
, resta clara e cristalina a intempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento, posto que a sua interposição somente ocorreu no dia 03/07/2023.

Acerca da matéria, cito o julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL SOB PENA DE DESPEJO. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento.
Nos casos em que a decisão recorrida é proferida em audiência, considera-se o dia do começo do prazo para a interposição de recurso, o primeiro dia útil seguinte. Exegese do artigo 1.003, § 1º, do CPC. Evidenciado que o agravo foi interposto depois de transcorrido o prazo legal (CPC, artigos 1.003, § 5º e 219), não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência de preclusão temporal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 03215406020198217000 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 18/03/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2020) (grifei)

Nesse contexto, não merece ser provido agravo interno impondo-se a manutenção da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 31 de outubro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2023